Tribunal: TJBA
Processo: 0000862-41.2012.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000862-41.2012.8.05.0064 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARILEIA CASAES CONCEICAO Advogado(s): JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, GABRIELA BARROS BACELLAR, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado que reconheceu a legitimidade passiva conjunta do Estado da Bahia e do Banco do Brasil em ação de indenização substitutiva do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à legitimidade passiva dos réus e ao enfrentamento dos argumentos constitucionais e legais suscitados pela embargante. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a insurgência busca rediscutir questões já decididas no mérito." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.